Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-32.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000488-32.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JANAINA REGINA FERREIRA ARTEMAN - CPF: 043.465.191-56 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO EM CUMULAÇÃO WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA DE PROGRAMA SOCIAL. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial que indeferiu a gratuidade da justiça, sob a alegação de que a decisão é teratológica por desconsiderar a declaração de hipossuficiência e os documentos que evidenciam a condição econômica da impetrante, inviabilizando o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição e caracterizando ofensa a direito líquido e certo. A impetrante sustentou, ainda, que a decisão não comporta recurso com efeito suspensivo, justificando o cabimento do mandado de segurança para assegurar o recebimento do recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da comprovação da hipossuficiência da impetrante por meio de declaração e comprovante de renda de programa social, configura violação a direito líquido e certo e ao direito de acesso à justiça, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos quando há alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa (art. 99, §3o, do CPC), somente pode ser afastada por elementos concretos que infirmem a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais, cabendo ao juiz intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade ou à parte contrária impugnar a concessão.

5. No caso concreto, a impetrante satisfez seu encargo probatório ao juntar a declaração de hipossuficiência e o comprovante de rendimento mensal, proveniente do programa Bolsa Família, o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, desconsiderando a comprovação da hipossuficiência da impetrante, violou direito líquido e certo e o direito fundamental de acesso à justiça, tornando-se imperativa a concessão da ordem para assegurar o recebimento do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita, embora relativa, exige a existência de evidências concretas que a infirmem para que o benefício seja indeferido. A comprovação de renda mensal de programa social, como o Bolsa Família, em valor que demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo abusivo o ato judicial que a nega e viola o direito líquido e certo de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 99, §§ 2o e 3o; art. 100; art. 487, I. Constituição do Estado de Mato Grosso (CE/MT): art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024. Súmula no 105 do STJ. Súmula no 512 do STF.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000488-32.2025.8.11.9005

Impetrante:
JANAINA REGINA FERREIRA ARTEMAN

Autoridade Coatora:

JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

JANAINA REGINA FERREIRA ARTEMAN,
devidamente qualificado na inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
. Sustentou que: a) a decisão que indeferiu a justiça gratuita é teratológica, pois
desconsiderou
sua
declaração de hipossuficiência e os documentos que evidenciam sua condição econômica; b) o indeferimento do benefício inviabiliza o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, caracterizando ofensa a direito líquido e ce
rto; e c) a decisão não comporta recurso com efeito suspensivo, sendo cabível a impetração de mandado de segurança para assegurar o recebimento do recurso inominado.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão prolatada no ID 275169368/PJe2.

A Autoridad
e Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 277404382
/PJe2.

Diante do teor do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou intere
sse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita
devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar s
ua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido
:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requeren
te.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n.
1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)5. Justiça Grat
uita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracid
ade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURM
A RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracida
de da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 172985809/PJe1), bem como através do comprovante de rendimento mensal no valor de R$ 1.060,00 do progr
ama
B
olsa
F
amília (ID 185225619 dos autos 1027325-04.2024.8.11.0003), o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definitiva a ordem já deferida
no ID 275169368/PJe2
, extinguin
do o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ
e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025